Tribunal: TJSP
Processo: 1004777-33.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Energia Elétrica – Danos a equipamentos de segurado da autora – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: Seguradora que paga indenização sub-roga-se nos direitos do segurado – Art. 349 do CC e Súmula 181 STJ. Aplicação do CDC. Procedência do pedido que se impõe. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556098
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004777-33.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ALLIANZ
SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004777-33.2018.8.26.0114 -Voto no 27372
2
VOTO No 27.372.
APELAÇÃO No 1004777-33.2018.8.26.0114 CAMPINAS.
APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A
APELADA: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
Energia Elétrica Danos a equipamentos de segurado da autora
Sentença
de
improcedência

Pretensão
de
reforma.
ADMISSIBILIDADE: Seguradora que paga indenização sub-roga-
se nos direitos do segurado Art. 349 do CC e Súmula 181 STJ.
Aplicação do CDC. Procedência do pedido que se impõe. Sentença
reformada.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 265/267, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente o pedido formulado na ação regressiva de ressarcimento de
danos movida por Allianz Seguros S/A. contra a Companhia Piratininga de
Força e Luz CPFL. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao
pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em
10% do valor atualizado da causa.
Em suas razões recursais, a seguradora autora
sustenta que os documentos apresentados demonstram que o sinistro ocorreu
devido à falha na prestação de serviço da concessionária ré. Ressalta que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004777-33.2018.8.26.0114 -Voto no 27372
3
testemunhas ouvidas nos autos confirmaram as causas do dano e que o laudo
foi feito por técnico especializado. Discorre sobre a desnecessidade de
participação da apelada no procedimento de regulação de sinistro. Afirma que
é incabível a preservação dos equipamentos avariados para eventual perícia.
Ressalta que a responsabilidade da ré é objetiva. Pleiteia o provimento do
recurso para reformar a r. sentença e julgar a ação procedente (fls.269/293).
A ré apresentou contrarrazões a fls.342/363.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
No caso, a seguradora autora ajuizou ação
regressiva de ressarcimento de danos causados a seu segurado, em razão de
falha na prestação de serviço de fornecimento energia elétrica, o que teria
ocasionado danos elétricos.
De acordo com o art. 786 do Código Civil, o
segurador sub-roga-se nos direitos e ações que couberam ao segurado contra
o autor do dano, depois do pagamento da indenização.
Por sua vez, a Súmula 188 do Supremo
Tribunal Federal estabelece que: “O segurador tem ação regressiva contra o
causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no
contrato de seguro”.
Assim, considerando-se que a autora sub-rogou-
se nos direitos do segurado, aplicável ao caso o Código de Defesa do
Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004777-33.2018.8.26.0114 -Voto no 27372
4
O pedido de reparação de dano decorre de fato
do serviço (art. 14 do CDC), de forma que a inversão do ônus da prova é
cabível e resulta do § 3o do art. 14 do CDC. Em tal situação o prestador de
serviços só não responde pelos danos se provar que a culpa é exclusiva do
consumidor ou de terceiro.
Se não provada pelo fornecedor de serviços a
hipótese excludente, torna-se objetivamente responsável pela reparação dos
danos causados pelo vício na prestação de serviço, como consequência do
risco da atividade desenvolvida.
Por outro lado, os danos nos equipamentos do
segurado restaram demonstrados, assim como o ressarcimento pela autora.
Foi juntada a apólice, laudo técnico sobre
queima de componentes eletrônicos, além do relatório de regulação de
sinistro (fls. 34/37, 39 e 71/74). Esses documentos devem ser considerados
válidos, especialmente porque a prova testemunhal demonstrou que o laudo
foi feito por técnico especializado e que os equipamentos do segurado foram
danificados em razão da oscilação de energia elétrica na região.
Ademais, cumpre ressaltar que o pagamento de
indenização foi demonstrado, conforme tela sistêmica de fl.75 e depoimento
do síndico do condomínio segurado.
Portanto, verifica-se que o conjunto probatório
demonstrou que houve falha na prestação de serviços e a consequente relação
de causalidade.
A procedência do pedido é de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004777-33.2018.8.26.0114 -Voto no 27372
5
Nesse sentido já se posicionou esta C. 18a
Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO. Ação regressiva de ressarcimento de danos
Queima de equipamentos eletrônicos de clientes segurados
pela autora
Alegada falha no fornecimento de energia
elétrica Sentença de procedência Recurso da ré. FALHA
NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

Ocorrência
Operada a sub-rogação da seguradora nos
direitos de seus clientes Documentação bancária trazida
com a inicial que comprova suficientemente o pagamento das
indenizações securitárias Legitimidade ativa da autora
Sub-rogação que atrai aplicação da lei regente da relação
originária Responsabilidade objetiva da concessionária de
serviço público Inexiste dever de solicitação administrativa,
sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade do
controle
jurisdicional

Ausência
de
procedimento
administrativo que não elide a responsabilidade da ré

Queima de bens no imóvel segurado pela autora, em virtude
de oscilação na tensão elétrica fornecida pela ré

Excludentes
de
responsabilidade
não comprovadas

Descarga elétrica atmosférica que constitui fortuito interno ao
fornecimento de energia elétrica Suficiente comprovação da
relação de causalidade entre o fato e o dano Indenização
material devida. Recurso não provido” (Apelação no
1008533-43.2018.8.26.0084, Rel. Des. HELIO FARIA, j. em
08/10/2019).
O precedente jurisprudencial acima citado
enfrenta questão semelhante à dos autos, razão pela qual ilustra o julgamento.
Ressalte-se que os danos resultantes de raios ou
de qualquer outro fato da natureza estão abrangidos pelo risco da atividade da
ré.
Assim, respeitado o entendimento do Juízo, é o
caso de procedência do pedido.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004777-33.2018.8.26.0114 -Voto no 27372
6
recurso para julgar procedente o pedido formulado na ação regressiva de
ressarcimento de danos e condenar a ré ao pagamento da quantia de
R$7.308,64, com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP desde o
desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Em razão da
sucumbência, a ré arcará com as custas, despesas processuais e com os
honorários advocatícios, fixados em 15% sobre a condenação, nos termos do
art. 85 do CPC.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR